Tribunal: TJSP
Processo: 0113766-08.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – DETERMINAÇÃO DO EXMO. SR. PRESIDENTE DA SECÇÃO DE DIREITO PRIVADO PARA ANÁLISE DO TEMA 936 - Aplicação do decidido, posto que, a decisão está de acordo com aquela decisão com exceção da recomposição que deverá ser efetuada em execução de sentença - Demais temas dos recursos não foram atingidos por esta decisão.
(TJSP; Apelação Cível 0113766-08.2012.8.26.0100; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 27/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Almeida Sampaio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/10/2021

Data de publicação:

27/10/2021

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – DETERMINAÇÃO DO EXMO. SR. PRESIDENTE DA SECÇÃO DE DIREITO PRIVADO PARA ANÁLISE DO TEMA 936 - Aplicação do decidido, posto que, a decisão está de acordo com aquela decisão com exceção da recomposição que deverá ser efetuada em execução de sentença - Demais temas dos recursos não foram atingidos por esta decisão.